Tribunal: TJBA
Processo: 8040778-84.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8040778-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: ALVARO ARAUJO PIMENTA JUNIOR e outros Advogado(s): ALVARO ARAUJO PIMENTA JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR, VARA DE EFEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE. PLURALIDADE DE RÉUS. ADEQUADO DILIGENCIAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO JUÍZO. RAZOABILIDADE. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. SÚMULA 52/STJ. REAVALIÇÃO DE OFÍCIO E MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA MEDIDA. FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O paciente foi denunciado pela prática dos delitos tipificados no art. 2º, caput, §§2º e 4º, IV, da Lei nº 12.850/2013, art. 33 e art. 35, com art. 40, IV, todos da Lei nº 11.343/2006, em companhia de outros 27 (vinte e sete) corréus, cujas investigações ocorridas no curso da denominada Operação ARAITAK, apontaram a disputa por pontos de tráfico de drogas entre os grupos criminosos rivais, BDM – BONDE DO MALUCO e a KATIARA, sendo apontado como integrante desta última orcrim, na função de jóquei de pista, no bairro de Valéria, nesta Capital, sendo responsável por vender, fracionar, armazenar e distribuir drogas nos pontos de venda, além de praticar crimes patrimoniais. 2. A impetração sustenta, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo para a prolação da sentença, a ausência de fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva, além de apontar a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente como circunstância suficiente à revogação da medida extrema. 3. A apuração dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas em contexto de organização criminosa armada, implica maior demora na marcha processual, tornando evidente a complexidade do feito, além do elevado número de réus, paciente e outros 27 (vinte e sete). 4. Considerada a multiplicidade de réus e a elevada complexidade do processo, verifica-se que, entre o recebimento da denúncia em 29/11/2022, a prisão do paciente em 15/01/2025 e a conclusão da instrução processual em 14/05/2025, o lapso temporal transcorrido revela-se compatível com as particularidades da causa, não se evidenciando, desídia do juízo, mas tramitação de acordo com o princípio da razoável duração do processo. 5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, encerrada a instrução criminal, resta superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, conforme Súmula n.º 52/STJ. Ademais, embora o feito se encontre na fase de apresentação de alegações finais, a Autoridade apontada como coatora informou que a Defesa do paciente ainda não apresentou a referida peça processual. 6. Quanto à alegação de ausência de fundamentação no decreto prisional, constata-se que a impetração não foi instruída com cópia da decisão que decretou a custódia cautelar. Em reavaliação de ofício realizada em 08/07/2025, o juízo processante consignou expressamente a subsistência dos motivos ensejadores da prisão preventiva, sendo mantida a custódia cautelar. 7. Inexistindo ilegalidade patente ou constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do Habeas Corpus, impõe-se a denegação da ordem. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040778-84.2025.8.05.0000, impetrado por ALVARO ARAUJO PIMENTA JUNIOR (OAB/BA 41751-A) em favor de JOSE MILTON TELES ROCHA JUNIOR, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto condutor. 2